Tribunal: STF
Processo: HC 216874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.6.2022 por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Francisco da Silva e Silva, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 748.165/AC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10.6.2018, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Feijó/AC.



    3. Em 9.8.2018, o Ministério Público do Acre apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Feijó/AC (Ação Penal n. 0000846-47.2018.8.01.0013) em 14.8.2018. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 10 de junho de 2018, por volta das 18h30min, na Rua Wanderilo Moreira Marques, Bairro Cidade Nova, no Município de Feijó/AC, FRANCISCO DA SILVA e SILVA, vulgo ‘Gaguinho’, agindo com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar NAIONARA DE SOUSA FERNANDES, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito em anexo, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo restou apurado, FRANCISCO, agindo premeditadamente, ligou para a vítima e pediu que ela fosse deixar a chave do apartamento em que residiam, bem como pegasse as suas roupas, tendo ela aceitado. 



    Momentos depois, a vítima se dirigiu ao local, juntamente com seu amigo KLISMA, ocasião em que FRANCISCO disse que, se ela tentasse correr, mataria KLISMA. Ato contínuo, o denunciado pediu a KLISMA para que se retirasse do local e ordenou que a vítima adentrasse ao apartamento. 



    Em seguida, ante a recusa da vítima, FRANCISCO, após dizer ‘Tu quer que eu te mate na rua mesmo?’, sacou uma faca do tipo peixeira e passou a desferir golpes na vítima, atingindo-a no braço direito, ferimento perfuro cortante, causando-lhe lesões na pele, tecidos e vasos. 



    KLISMA, ao avistar a vítima caída ao chão, aproximou-se do local para socorrê-la, momento em que FRANCISCO conseguiu se evadir tomando rumo ignorado. 



    Ademais, infere-se que FRANCISCO valeu-se da dissimulação ao pedir a vítima que fosse à casa onde ele morava para entregar as chaves da residência, quando, em verdade, pretendia matá-la. 



    O resultado morte apenas não se consumou em razão da intervenção de KLISMA e do pronto socorro prestado por ele” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Em 28.1.2020, o juízo da Vara criminal da comarca de Feijó pronunciou o paciente pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau substituiu a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais o monitoramento eletrônico.



    5. Em 15.4.2020, foi decretada e cumprida nova prisão preventiva do paciente, em razão do rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico no dia anterior.



    6. Em 29.7.2021, o juízo processante negou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. 



    7. Alegando excesso de prazo da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000608-11.2022.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre. Em 15.4.2022, o Relator, Desembargador Luís Vitório Camolez, indeferiu a medida liminar requerida.



    8. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 748.165/AC no Superior Tribunal de Justiça e, em 9.6.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, também indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DA SILVA E SILVA, contra ato do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 



    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o julgamento do Habeas Corpus n. 1000608-11.2022.8.01.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: (…)



    Indefiro, pois, o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas a autoridade tida como coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista ao d. Ministério Público Federal” (e-doc. 9). 



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 15 de abril de 2020, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, sem ter a eventual culpa formada, caracterizando constrangimento ilegal sua manutenção e excesso de prazo para o desfecho da ação penal pelo juízo de piso, sem falar que eventual sentença penal condenatória transitada em julgado está distante de ser efetivada” (fl. 2, e-doc. 1)



    Argumenta que “a prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores” (fl. 2, e-doc.1). 



    Assevera que “o paciente está preso preventivamente há exatos 2 (dois) anos excelência, conforme consta da decisão em anexo, o Estado Juiz não pode segregar ninguém, durante dois anos, de acordo com a sua conveniência ou muito menos por clamor social, com a devida vênia” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, o Paciente confia em que este Supremo Tribunal Federal – STF irá: 



    a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor do paciente e/ou medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) como pedido alternativo que o STF determine o imediato julgamento do Habeas Corpus nº 1000608-11.2022.8.01.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, EM CARÁTER LIMINAR; (...)



    c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. Embora seja possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por mais de dois anos sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    14. Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 29.7.2021, o juízo processante afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a contribuição da defesa para essa demora:



    “Não vislumbro qualquer excesso na marcha processual, dentro do juízo de ponderação que deve incidir neste ponto em razão do represamento de toda a atividade jurisdicional decorrente da pandemia do novo Corona Vírus e pelo próprio retardamento do feito causado pela inércia de sua defensora na fase do art. 422, do CPP, conforme certidão de fl. 263” (e-doc. 3).



    15. O Relator do Habeas Corpus n. 1000608-11.2022.8.01.0000, do Tribunal de Justiça do Acre, também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:



    “9. Na espécie, decorre dos autos de origem que o Paciente foi preso em flagrante na data de 11/6/2018 e teve na mesma data a segregação convertida em preventiva (1ª segregação), tendo sido denunciado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, conforme decisão de pp. 22/25. 



    10. A prisão do Paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), porquanto restou demonstrado que o crime praticado é extremamente grave e causou temor público, haja vista que os fatos apurados indicam que a vítima, que inclusive mantinha um relacionamento amoroso com o paciente, foi golpeada por várias vezes com uma faca do tipo peixeira, chegando ao hospital em delicado estado de saúde.



    11. Ademais, ao contrário do que alega o Impetrante, já foi proferida decisão de pronúncia do Paciente pelo Juízo de primeiro grau, pp. 182/188, e após isso, o Paciente logrou receber sua liberdade provisória, coma imposição de medida cautelar consistente na utilização de tornozeleira eletrônica. Todavia, após tal benesse esse rompeu o equipamento de monitoramento e tomou destino ignorado, ocasionando novo decreto de prisão preventiva em seu desfavor (2ª segregação) na data de 15/4/2020.



    12. Lado outro, é possível observar que a despeito de ter sido devidamente intimada, para cumprimento do art. 422 do CPP, a defesa técnica do paciente, quedou-se inerte, inclusive sendo novamente intimada com renovação do prazo para cumprimento, oportunidade em que foi advertida de que em caso de não cumprimento da medida, lhe seria aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, e providenciada a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/AC a fim de que aquela entidade apurasse eventual infração disciplinar da causídica, p.264.



    13. Ato seguinte a advogada do Paciente peticionou pugnando pela reconsideração, informando ao juízo que sua inércia em atender à intimação judicial para se manifestar e dar andamento processual se deu em razão de ter sido acometida de grave quadro depressivo, impossibilitando de seguir com seu trabalho profissional, pp. 267/268.



    14. Às pp. 272/280, o Paciente peticionou pugnando pela revogação da prisão preventiva alegando excesso de prazo, tendo o magistrado indeferido o pleito destacando que não vislumbrava excesso algum na marcha processual, pois em juízo de ponderação, era notório ter ocorrido um represamento de toda a atividade jurisdicional em decorrência da pandemia do novo Corona Vírus, destacando, inclusive, o retardamento do feito causado pela inércia de sua própria defensora na fase do art. 422, do CPP.



    15. Diante desse contexto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, tampouco ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente.



    16. Cumpre sublinhar que, quando se fala em excesso de prazo, como muito bem destacou o juízo de primeiro grau, houve um represamento da atividade jurisdicional em razão da pandemia Covid-19, ademais é necessária a aplicação do princípio da razoabilidade para que a ordem pública não seja perturbada pela liberdade de indivíduos que insistem na prática criminosa, trazendo risco à sociedade, conforme já decidiu esta Corte de Justiça1 .



    17. Na hipótese vertente, a investigação criminal não se encontra estagnada, estando em regular tramitação, seguindo o processo seu curso normal dentro da razoabilidade. Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto.



    Ante o exposto, indefiro a liminar postulada” (fls.2-3, e-doc. 3).



    16. Como assentado pelas instâncias ordinárias, o prolongamento da prisão foi justificado pelas peculiaridades do caso, pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19 e pela inércia da defesa, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    17. Ressalte-se constar do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre que a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri da comarca de Feijó/AC está marcada para 11.7.2022, a indicar a proximidade do encerramento da ação penal e da prolação da sentença de mérito.



    18. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Superior Tribunal de Justiça prioridade e urgência no julgamento do habeas corpus n. 748.165/AC.



    Oficie-se ao Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, enviando-lhe cópia desta decisão e da petição inicial da presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora